Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729735-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ALVES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER ALVES DA CRUZ (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0706831-77.2021.8.07.0014, na qual deferiu a penhora de 10% dos rendimentos do recorrente. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 134636014 dos autos de origem): “A parte credora postula a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 124037371. Instada a se manifestar (ID: 130494420), a parte executada "pugna pelo indeferimento, haja vista não se tratar de verbas alimentícias única hipótese discutível em instâncias supervisores" (ID: 132401401. Decido. De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do requerimento autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pelo devedor (ID: 115336508), sem olvidar da ausência de indícios de atentado à referida subsistência, mesmo após regular intimação. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para ciência e implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o saldo remanescente da dívida (R$ 219.418,62). Sem prejuízo, ante os esclarecimentos prestados (ID: 132401401), à Serventia, para imediato cumprimento da injunção exarada da decisão prolatada no ID: 120719696, no que pertine aos ofícios de transferência de valores em favor das partes, sobretudo ante a preclusão (ID: 127988608). Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Aduz que o d. Juízo a quo deferiu pedido de penhora de 10% de seu salário líquido, o que entende ilegais, ante a vedação prevista no art. 833, X, do CPC. Destaca que “O Agravante não possui, sequer, poupança, investimento financeiro ou patrimônio penhorável, o que faz presumir sua hipossuficiência financeira e, no Brasil, muito difícil sobrar o salário do cidadão aposentado como é o presente caso”. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão vergastada, de modo a afastada a penhora. Preparo no ID 39041433. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% de seu salário líquido. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas é farta a jurisprudência da Corte Superior e deste eg. TJDFT admitindo a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade humana, o que, em tese, fora observado na r. decisão agravada. Cumpre salientar que, consoante documento de ID 115743638 dos autos originais, o recorrente é militar da Aeronáutica, e de acordo com sua declaração de imposto de renda 2020/2021, auferiu rendimentos anuais de R$ 126.672,08, com descontos de contribuição de previdenciária oficial de R$16.910,67 e imposto de renda retido na fonte de R$ 14.769,88, de modo que, realizados estes descontos, teria recebido mensalmente em torno de R$7.916,00. Noutro lado, denota-se que, em tese, o recorrente não teria demonstrado comprometimento financeiro excepcional, o que enseja dizer, ao menos neste juízo de cognição sumária, que a penhora de 10% da renda líquida não compromete o seu mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana. Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade incipiente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, que o egrégio colegiado, por ocasião do julgamento do mérito, possa chegar a entendimento diverso. Também não está demonstrado o perigo de dano ou nem risco ao resultado útil do processo, além do que, é patente a possibilidade de reversão da decisão agravada a qualquer momento. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator